Tribunal: TJPA
Processo: 0812790-32.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812790-32.2022.8.14.0006

APELANTE: GENILSON DIOGO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea. Pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal. Incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Precedente qualificado em recurso especial repetitivo. Legalidade estrita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, com o objetivo de ver reduzida a reprimenda abaixo do mínimo legal mediante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, contra sentença que fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, reconheceu a atenuante sem proceder à redução aquém do piso abstratamente cominado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a orientação firmada na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e nos precedentes obrigatórios que vedam tal providência.

III. Razões de decidir
3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na segunda fase, sem redução aquém do mínimo, em estrita observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A matéria foi enfrentada em sede de recurso especial repetitivo, firmando-se tese vinculante no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao sistema trifásico de aplicação da pena, à legalidade estrita e aos limites abstratamente cominados pelo legislador, inexistindo inconstitucionalidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GENILSON DIOGO PINHEIRO, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP.

Em razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, que, embora tenha sido reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, o juízo sentenciante deixou de aplicá-la na segunda fase da dosimetria da pena, ao fundamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pugna pela redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, com consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, sustentando a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando já fixada no patamar mínimo, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, assentando que a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores permanece firme no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, inexistindo fundamento jurídico idôneo para o afastamento do enunciado sumular invocado pela defesa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
GENILSON DIOGO PINHEIRO
, em seus termos.

A insurgência defensiva limita-se à dosimetria da pena, pretendendo a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, mediante aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastando-se o entendimento consagrado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de sua inconstitucionalidade.

Sem razão, contudo, a defesa.

Conforme se extrai da sentença, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo que, na segunda fase, embora reconhecida a confissão espontânea, deixou o magistrado de aplicá-la para reduzir a pena, em observância ao óbice consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão recursal de superação do referido entendimento não encontra amparo na jurisprudência dominante, tampouco nos precedentes obrigatórios, pois a matéria foi expressamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, firmando-se a tese de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, sob pena de violação ao sistema trifásico de aplicação da pena e aos limites abstratamente cominados pelo legislador.

Ressalte-se que o art. 65 do Código Penal, ao dispor que as circunstâncias ali previstas “sempre atenuam a pena”, não confere autorização para que o julgador extrapole os limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário do tipo penal, cabendo a harmonização do dispositivo com o art. 68 do mesmo diploma, sob pena de conferir ao magistrado discricionariedade incompatível com o princípio da legalidade.

Nesse contexto, a sentença recorrida mostra-se em estrita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, não havendo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 27/02/2026